Tribunal: TJMT
Processo: 1013529-23.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013529-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0001-74 (AGRAVANTE), MARIZA BRASIL - CPF: 962.968.951-00 (AGRAVADO), PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - CPF: 027.554.841-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO TRABALHISTA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO OBJETO DA HABILITAÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ, “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
” (STJ – 4ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da “
Habilitação de Crédito
” (Número Único
1013799-07.2019.8.11.0015),
proposta incidentalmente ao pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Número Único
1007696-81.2019.8.11.0015),
formulado pela agravante em face de seus credores, entre eles a habilitante
MARIZA BRASIL
, acolheu embargos declaratórios opostos pela agravante contra decisão que, por verificar que o “
termo de homologação de rescisão de contrato de trabalho (fora) realizado 18/02/2019
”, reconhecera a extraconcursalidade do “
crédito constituído
(após o)
pedido de recuperação judicial
”, e, para sanar o vício de omissão constatado, determinou ao credor/habilitante/agravado que “
acoste aos autos demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, até a data da recuperação judicial, qual seja 28/11/2016, e somente das verbas eminentemente trabalhistas
”, e, de imediato, ordenou fosse comunicada à recuperanda “
a necessidade de pagamento do crédito concursal, assim como do recolhimento das contribuições previdenciária e do FGTS
”; em razão do acolhimento da habilitação de crédito e por admitir que “
a parte habilitante decaiu de parcela mínima de sua pretensão
”, a r. decisão agravada ainda condenou a recuperanda/agravante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários
advocatícios, estes que fixou “
em 10% do valor a ser habilitado
” (cf. Id. nº 134650154).

A recuperanda/agravante afirma que a agravada teve reconhecido seu crédito trabalhista em 18/02/2019, muito após o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, ocorrido em 28/11/2016, mas, mesmo assim, optou “
pelo seu recebimento de forma concursal na Recuperação Judicial
(...)
ao distribuir o incidente de Habilitação de Crédito
”, medida com a qual ela prontamente concordou, tanto que providenciou “
a inclusão das verbas rescisórias trabalhistas na lista de credores da Recuperação Judicial, requerendo apenas a apresentação de cálculos atualizados até a data do pedido da Recuperação Judicial,
(...)
vez que o agravado trouxe cálculos atualizados até o dia 28/02/2019, em dissonância ao previsto no artigo 9º, II, da Lei nº 11.101/2005
”, sucedendo, ao final, que a decisão agravada “
condenou a agravante aos ônus da sucumbência pelo simples fato de encontrar-se em
Recuperação Judicial, desconsiderando o fato de inexistir resistência por parte da recuperanda
” (
sic
– cf. Id. nº 134650152 - pág. 5/6).

Assevera que o MM. Juiz “
entendeu que são devidos honorários sucumbenciais no incidente de Habilitação de Crédito, vez que a única forma do credor resolver o recebimento do crédito em questão, de modo que só será promovida por meio de profissional habilitado: advogado
”, mas argumenta que a r. decisão “
não observou estritamente o artigo 5º, II, da Lei nº 11.101/2005, que estabelece que não são exigíveis do devedor que se encontra em Recuperação Judicial as despesas que os credores fizerem para tomar parte no referido processo, e sim, tão somente as custas processuais
”, e, para enfatizar a tese de que “
a distribuição de Habilitação de Crédito se trata de faculdade do credor
”, anota que, ao julgar o REsp nº 1.851.692/RS, “
a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o titular do crédito trabalhista retardatário detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após o fim da recuperação judicial
” (sic – cf. Id.
nº 134650152
- pág. 7/8).

Assinala, ainda, que, ao julgar o RAI nº 1006048-43.2021.8.11.0000, que, segundo ela, é “
proveniente de um dos incidentes de Habilitação de Crédito decorrente
(de sua)
Recuperação Judicial
”, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado “
decidiu pelo afastamento da condenação em honorários nos casos em que inexistir uma pretensão resistida, independente de quem deu causa ao processo, ou seja, idêntica a situação aqui retratada
” (sic – cf. Id. nº
134650152
- pág. 11/12).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja afastada a condenação aos honorários sucumbenciais
(cf. Id. nº
134650152
- pág. 14).

A decisão proferida em 12.07.2022 apenas admitiu o processamento do presente recurso à falta de pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 134641160).

Decorreu o prazo legal sem que a agravada, devidamente intimada, contra-arrazoasse o recurso (cf. Id. nº 138370192).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. nº 142392193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 5º,
caput
e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:
(...)
as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor
”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito só é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), ou, em outras palavras, “
são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013).

No caso, a pretensão resistida restou evidenciada, conforme dito alhures, no momento em que a agravante se insurgiu em relação à pretendida habilitação, pelo credor trabalhista, de valores referentes ao seu INSS, que, segundo a recuperanda/agravante configura
crédito tributário
que
deve ser habilitado pela União
.

O mérito do recurso restringe-se à questão relativa à possibilidade de condenação da recuperanda em autos de incidente de habilitação/impugnação ao crédito, quando esta resistiu à pretensão e sucumbiu no julgamento da lide, exatamente o que ocorreu em relação à parte do crédito que o agravado pretende habilitar (R$ 5.142,99 - cf. Id. nº 20541492 dos autos de origem).

Essa questão já foi objeto de apreciação por esta Corte de Justiça em inúmeras outras ocasiões, em que restou consignado que “
são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 23/07/2019).

No mesmo sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO – (...) – CONDENAÇÃO DOS RECUPERANDOS AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, INCLUSIVE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente comprovação inequívoca de pagamento capaz de amortizar o crédito incluído no feito recuperacional, deve ser mantida a decisão de acolhimento da impugnação, majorando o crédito em conformidade com os cálculos apresentados pela empresa credora. 2. ‘É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017). 3. “São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes’ (STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1004452-92.2019.8.11.0000, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO A CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. (...). 4. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ - REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017)

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA FALÊNCIA REJEITADO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO A DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DOS HABILITANTES DO CRÉDITO NA FALÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES. 1. Existência de omissão no julgado acerca dos honorários sucumbenciais. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Fixação em 10% sobre o proveito econômico da impugnação à habilitação de crédito” (STJ – 4ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA – RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO ACOLHIDA – (...) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes: STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

Portanto, sendo clara a resistência da recuperanda/agravante, assim como a sucumbência em relação à parte na lide, correta é a conclusão da decisão pelo arbitramento da verba honorária em desfavor da recorrente.

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022